Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHOS MAIORES. ENSINO SUPERIOR. CONCLUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que reduziu, em juízo de cognição sumária, a pensão alimentícia paga pelo autor aos requeridos para 01 (um) salário mínimo por mês, sendo metade para cada filho.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando matriculado o alimentando em curso superior. No entanto, o genitor não pode ficar responsável pela obrigação de prestar alimentos de forma eterna e desarrazoada.
4. Se ambos os filhos alcançaram a maioridade, tendo um deles inclusive concluído o ensino superior, é razoável entender pela manutenção da decisão guerreada, com redução dos alimentos prestados em pecúnia, mormente considerando a manutenção da obrigação in natura, que engloba mensalidades escolares, tratamentos ortodônticos, planos de saúde, medicamentos e atividades extracurriculares.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.